Tribunal: CARF
Processo: 17227.720635/2022-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Súmula CARF n° 27, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. ISS. BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. IMPROCEDÊNCIA.
Decisão judicial para fins de suspensão da exigibilidade das cobranças de PIS e COFINS que contenham o ISS na base de cálculo, não tem o condão de impedir a constituição dos créditos tributários das contribuições, por conseguinte, não há que se falar em nulidade da autuação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ART. 44, § 2o, LEI No 9.430. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
No exercício de controle de legalidade do lançamento, inexistindo dúvidas acerca da configuração das situações objetivamente descritas no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, há de ser agravada a multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720635/2022-99
ACÓRDÃO
1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMPPAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Súmula CARF n° 27, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. ISS. BASE DE
CÁLCULO PIS E COFINS. IMPROCEDÊNCIA.
Decisão judicial para fins de suspensão da exigibilidade das cobranças de
PIS e COFINS que contenham o ISS na base de cálculo, não tem o condão
de impedir a constituição dos créditos tributários das contribuições, por
conseguinte, não há que se falar em nulidade da autuação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
2
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ART. 44, § 2o, LEI No 9.430. NÃO
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO.
No exercício de controle de legalidade do lançamento, inexistindo dúvidas
acerca da configuração das situações objetivamente descritas no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430/96, há de ser agravada a multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator. Vencido o Conselheiro Ailton Neves da Silva, que dava provimento parcial ao
recurso voluntário para devolver os autos à RFB para fins de revisão de ofício com base no art.
149, do CTN, por entender aplicar-se ao caso decisão do STF sobre a matéria, em sede repercussão
geral.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes
(Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente), Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique
Magalhães
de
Oliveira.
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Roney
Sandro
Freire
Correa,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
1. Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e
Multa Regulamentar pela não entrega das EFD ́s, referentes ao ano de 2018. As autuações foram
lavradas em 22/09/2022, constituindo os seguintes créditos tributários (fls. 04-48):
Processo
Documento de Lançamento
Valor
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
3
17227-720.635/2022-99
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
R$
14.958.410,58
17227-720.635/2022-99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
R$ 9.370.823,43
17227-720.635/2022-99
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 1.579.164,26
17227-720.635/2022-99
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL
R$ 7.274.589,17
17227-720.635/2022-99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
R$ 1.668.655,07
17227-720.635/2022-99
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
R$ 405.452,41
2. Reproduzo a seguir os principais trechos do Termo de Verificação Fiscal que
expõe o procedimento fiscal realizado e as razões das autuações em tela (fls. 49-68):

(...)
2. O procedimento fiscal foi instaurado para verificação das obrigações tributárias
da fiscalizada relativas ao anos-calendário 2018.
3. Preliminarmente, verificou-se que a fiscalizada apura o IRPJ pelo lucro real
anual, segundo a ECF, apresentada após o início da fiscalização.
4. Porém, não houve quaisquer informações em DCTF relativas aos valores
devidos. Nem tampouco, foi encontrado recolhimento dos valores informados
somente na ECF.
5. A fiscalização teve seu início em 19/07/2021 com ciência do Termo de Início da
Ação Fiscal onde foi solicitado à fiscalizada que apresentasse a ECF e a EFD
Contribuições relativas ao ano-calendário 2018.
6. O Termo de Intimação no 01 reintimou pela apresentação das escriturações
supramencionadas e foi atendido parcialmente com a apresentação da ECF.
7. Através do Termo de Intimação no 02, foram solicitados esclarecimentos acerca
de pagamentos a pessoas físicas registrados na contabilidade e, também, acerca
de lançamentos contábeis que diminuíam o saldo da conta de receitas tendo
como contrapartida uma conta de passivo denominada “CONTAS A RECEBER
EXERCÍCIO FUTURO”.
8. Os Termos de Intimação no 03, 04, 05 e 06 foram reintimações para o
cumprimento do disposto originalmente no Termo de Intimação no 02 que não
fora atendido pela ora autuada.
9. Outrossim, o Termo de Intimação no 07 reintimou pelo cumprimento do
disposto no Termo de Intimação no 02 e posteriores, bem como reintimou pelo
cumprimento da parte também não atendida dos Termo de Início de Fiscalização
e Termo de Intimação no 01, ou seja, a apresentação da EFD-Contribuições.
10. Decorridos mais de nove meses do início da fiscalização sem que tivesse sido
apresentada a EFD-Contribuições e oito meses da solicitação de esclarecimentos e
apresentação de documentos relativos a valores escriturados na contabilidade,
foram emitidos mais três intimações (Termos de Intimação no 08, 09 e 10) que
reintimavam pelo cumprimento dos termos anteriores e solicitavam
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
4
esclarecimento acerca de pagamentos efetuados a prestadores de serviços
pessoas jurídicas também escriturados na contabilidade, sem que houvesse
qualquer resposta da fiscalizada.
11. Preliminarmente, convém ressalvar que os valores ora lançados advieram de
diligências junto a alguns Municípios para os quais a ora autuada prestou serviços,
bem como, pesquisas nas páginas de transparência de contas públicas relativas a
estes municípios e consultas às DIRF’s enviadas por alguns destes municípios.
12. Outrossim, é cediço que a legislação permite que as receitas decorrentes de
contratos de prestação de serviços com entes governamentais possam ser
oferecidas à tributação somente quando houver o desembolso por parte do ente
tomador do serviço, conforme artigos do Decreto 3.000/99, que foi sucedido pelo
9.580/2018, porém ambos têm como fonte os Decretos-Lei 1.598/77 e 1.648/78
que permaneceram inalterados.
(...)
13. Deve-se salientar que o contribuinte se utilizou desta faculdade legislativa,
pois foi identificado esse diferimento na contabilidade e quando solicitado o
esclarecimento, a empresa não se pronunciou.
14. Neste mesmo condão, algumas receitas que advieram de notas fiscais
emitidas em 2017 ou em outros anos anteriores ao fiscalizado, também não
foram oferecidas à tributação nos respectivos anos de emissão.
15. Assim, os valores que compuseram a presente autuação estão constantes do
ANEXO I deste auto cuja compilação mensal com os respectivos impostos retidos
seguem abaixo:

16. Ressalve-se que os valores oriundos dos Municípios de Angra dos Reis e Magé
advieram de informações contidas no Portal da Transparência e da DIRF
encaminhada, porém a própria contabilidade da fiscalizada acusa a sua relação
comercial com os referidos entes, bem como a sua página também informa a sua
prestação de serviços nestes locais.
(...)
17. No levantamento efetuado, verificou-se que o valor total das receitas
auferidas foi de R$ 41.006.476,41 e o montante do imposto retido sobre essas
receitas alcançou o valor de R$ 227.151,65.
18. Deve-se salientar que para fins de cálculo dos tributos incidentes sobre o
lucro, foi informado o valor de R$ 17.761.172,11, que foi o valor das despesas
levadas para o encerramento do exercício e que depois foram transpostas para a
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
5
ficha L300 da ECF, conforme imagens colacionadas abaixo, extraídas das
escriturações efetuadas pela fiscalizada.
(...)
19. Uma vez que a empresa não pagou e/ou declarou qualquer valor devido de
tributos e que os tributos a serem lançados possuem períodos de apuração
distintos, isto é, mensais (PIS e COFINS) e anuais (IRPJ e CSLL), a fiscalização, para
a correta apuração dos tributos, foi obrigada a informar todas as receitas
auferidas mensalmente ao longo do ano.
20. Contudo, como a empresa é optante pelo lucro real anual e para que
houvesse o cálculo matemático correto pelo sistema das bases de cálculo dos
tributos (IRPJ e CSLL), esse valor total de despesas foi informado na linha
referente “Prejuízo das Atividades Em Geral Declarado”, cujo efeito matemático
gerou a correta apuração da base de cálculo dos tributos anuais que ficou em R$
23.245.304,30 (R$ 41.006.476,41 – R$ 17.761.172,11).
4.2 – DA GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS E PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E SEM CAUSA
21. Conforme narrado no tópico relativo ao histórico da ação fiscal, foi solicitada a
comprovação das despesas com prestadores de serviços tanto pessoas físicas
quanto jurídicas cujas contrapartidas destas despesas foram pagamentos
efetuados diretamente com recursos do caixa da empresa.
22. Outrossim, solicitou-se os documentos que fundamentaram lançamentos
contábeis de despesas relativas a viagens, combustíveis, manutenção e custos de
manutenção de estoque.
23. Ressalve-se que estas solicitações foram objeto de mais de uma intimação,
uma vez que eram necessários os devidos esclarecimentos e comprovantes que
atestassem o destino dos recursos, bem como a necessidade daquelas despesas
para a atividade empresarial que permitiria a sua dedução no cálculo do lucro.
24. Contudo, em função da omissão do fiscalizado em comprovar a efetiva
ocorrência das despesas, mister se faz efetuar a glosa das referidas despesas,
conforme relação dos seus respectivos lançamentos contábeis colacionados
abaixo.
25. Por outro lado, foi verificado que todas as despesas glosadas tiveram como
contrapartida do respectivo lançamento contábil a saída de recursos da conta
CAIXA.
26. Cabe registrar que a pessoa jurídica que entregar recursos a terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não
comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado.
27. Nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
6
(...)
28. É condição para aplicação do tipo legal – art. 61 da Lei no 8.981/1995 – a
ocorrência do pagamento. Tal fato – pagamento – pode ser comprovado por
qualquer das formas admitidas em direito. E entre as formas de comprovação
possíveis está a escrituração da contribuinte.
29. A conta CAIXA – pertencente ao ativo disponível – quando debitada,
representa um ingresso de dinheiro ou cheques recebidos e ainda não
depositados; quando creditada representa uma saída, um pagamento.
30. Assim, a existência de créditos de CAIXA, é prova suficiente da ocorrência de
um pagamento. As escriturações contábil e fiscal fazem prova contra quem os
escreveu, admitida prova em contrário. Esta norma está expressa no Código Civil,
art. 226:
(...)
32. A escrituração contábil, ainda que observadas as formalidades legais, por si só
não faz prova a favor do contribuinte, pois o § 2a do art. 9a do Decreto-Lei
1.598/77 deixa clara a necessidade de comprovação por documentos hábeis dos
fatos registrados na escrituração para que ela possa fazer prova em favor do
contribuinte.
“§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.” 33. É
princípio probatório cediço que ninguém pode constituir título em seu próprio
benefício – nemo sibi titulum constitui. E é compreensível a suspeita contra
aquele que, particularmente, faz a sua escrituração contábil, pois ele poderá
realizá-la de modo a favorecer aos seus interesses, ainda que contra a realidade
dos fatos.
34. Repita-se que no caso do numerário saído do CAIXA não há presunção, mas
sim a efetiva certeza de que pagamento foi realizado, de que foi subtraída a
quantidade de numerário existente naquela conta, não podendo se falar de
presunção, e sim de falta de apresentação da documentação relativa à operação,
o que permite o enquadramento como pagamento sem causa e a beneficiário não
identificado.
(...)
4.3 – DA MULTA PELA NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
(...)
39. Quando se observa a ECF, verifica-se a inexistência de qualquer levantamento
dos ditos balancetes que exonerariam o fiscalizado do recolhimento das
estimativas, uma vez que todos estavam zerados.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
7
A obrigatoriedade do recolhimento das estimativas e a penalidade pela falta de
recolhimento das estimativas, cujos valores serão demonstrados mais adiante,
estão previstas nos artigos 2o e 44 da Lei 9.430/96, colacionados abaixo:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014). (...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
41. Em relação aos valores, observa-se que a partir dos dados coletados nas
diligências, nas DIRF’s e nos portais de transparência de contas públicas dos
Municípios, foi apurada a receita mensal auferida que seria a base cálculo das
estimativas a que estava sujeito o ora autuado.
42. A partir destes valores foi elaborada a tabela abaixo colacionada onde está
esquematizado o cálculo da multa lançada, repisando que neste tópico o
lançamento trata tão somente das multas pelo não recolhimento das estimativas
mensais a que estava sujeito o fiscalizado quando optou pela apuração anual do
IRPJ e da CSLL.
(...)
4.4 – MULTA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES
43. Malgrado a fiscalizada estar sujeita a apresentação da EFD-CONTRIBUIÇÕES
em consonância com a IN RFB 1.252/2012, não houve a apresentação da referida
escrituração, ainda que intimada reiteradamente.
44. Tal situação, sujeita o infrator à aplicação da penalidade disposta no art. 12,
inciso III, da Lei 8.218/91.
45. A referida norma prevê a multa de 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta relativa ao período escriturado, porém limitada a 1% desta.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
8
46. No presente caso, com a utilização do limitador previsto na lei, foi aplicada a
multa equivalente a 1% da receita bruta, conforme quadro sintético abaixo
colacionado:
(...)
6 – DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
49. A multa de ofício, no ordenamento jurídico, está prevista na Lei no 9.430, de
1996, art. 44, a seguir transcrito:
(...)
50. No que se refere a conduta do fiscalizado durante o procedimento, deve-se
repisar que as omissões em apresentar as respostas foi contumaz em todas as
intimações, exigindo inúmeras reintimações.
51. Outrossim, mesmo com as diversas intimações, alguns itens delas não foram
atendidos, como pôde ser visto no tópico relativo ao histórico da fiscalização.
52. Tais condutas espelham a hipótese estabelecida no art. 44, § 2o, da Lei no
9.430, de 1996, ensejando o agravamento da multa de ofício em metade do seu
valor cujo percentual de 75% é majorado para 112,5% sobre todos os valores
apurados.
3. Cientificado dos autos de infração em 26/09/2022, o interessado apresentou, em
25/10/2022, impugnação.
4. O lançamento fiscal foi mantido integralmente pela DRJ (e-fls. 1997-2011), com a
seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Súmula CARF n°
27, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
NULIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. ISS. BASE DE
CÁLCULO PIS E COFINS. IMPROCEDÊNCIA.
Decisão judicial para fins de suspensão da exigibilidade das cobranças de PIS e
COFINS que contenham o ISS na base de cálculo, não tem o condão de impedir a
constituição dos créditos tributários das contribuições, por conseguinte, não há
que se falar em nulidade da autuação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
9
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
EFD-CONTRIBUIÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado, ou a sua apresentação
com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
5. Ciente da decisão do Acórdão (e-fls. 2035), o sujeito passivo interpõe Recurso
Voluntário (e-fls. 2014-2027) - trazendo em seu bojo as mesmas razões discorridas em sede de
impugnação administrativa, em síntese:
i) Preliminar - A empresa possui ação judicial no 1089118-52.2021.4.01.3400 que
tem por objeto a exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS,
do ISS destacados das notas fiscais e esclarece que no bojo da referida Ação
Judicial, já há decisão determinando a suspensão de qualquer cobrança
relacionada as contribuições do PIS e da COFINS que contenham o ISS na base de
cálculo.
ii) Preliminar – Incompetência do órgão fiscalizador, pois a empresa possui seu
domicílio fiscal no município de Duque de Caxias, estando vinculado à Delegacia
da Receita Federal do município de Nova Iguaçu – RJ e a fiscalização foi através da
Delegacia da Receita Federal de Niterói.
iii) Mérito – Lançamentos PIS e COFINS. Aduz que sempre estivera sujeita ao
recolhimento de PIS e COFINS calculada sobre base de cálculo que contém o ISS e o
ICMS, conforme destacado nas Notas Fiscais de venda ou prestação de serviço.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance econômico da
expressão constitucional “faturamento”, declarando que as receitas públicas
tributárias (ISS e ICMS) não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS,
consoante Recurso Extraordinário no 574.706.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
10
iv) Mérito - É inconstitucional a aplicação de multa em montante superior a 100%
do valor do tributo, por afrontar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e não- confisco.
v) Pedidos - Converter o presente julgamento em diligência nos termos do artigo
16, IV do Decreto 70.235/1972, com o objetivo de apurar se as cobranças das
referidas contribuições detêm ISS em suas bases de cálculo, com a consequente
suspensão destas cobranças até o trânsito em julgado da ação judicial.
6. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, relator
7. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
Preliminares – suspensão das exigibilidades dos lançamentos de PIS e COFINS e incompetência
do órgão fiscalizador em virtude da jurisdição
8. Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, convém ressaltar que a própria Impugnação e o Recurso Voluntário, suspendem a
exigibilidade do crédito. Essa é a regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos recursos,
prevista no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte, nos termos da
legislação ora citada e por ter a Contribuinte apresentado tempestivamente os apontados
recursos, neste momento a exigência encontra-se suspensa.
9. O recorrente alega que a exigibilidade dos créditos tributários em discussão
encontra-se suspensa por força de uma tutela provisória de urgência concedida no âmbito judicial
(processo no 1089118-52.2021.4.01.3400), que tem por objeto a exclusão da base de cálculo da
contribuição para o PIS e COFINS, do ISS destacados das notas fiscais.
10. Descreve que a composição da base de cálculo realizada pela autoridade fiscal é
composta também pelo ISS destacado das notas fiscais, posto que no próprio Termo de
Verificação Fiscal (TVF), menciona-se que a fonte utilizada para compor a base de cálculo foi a
DIRF dos tomadores de serviços, onde o valor é composto do total da nota fiscal emitida pelo
recorrente.
11. Acrescenta que o STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no
574.706, delimitou o alcance econômico da expressão constitucional “faturamento”, declarando
que o ISS e o ICMS não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.
12. Pois bem. O recorrente alega a existência de uma causa suspensiva, prevista no
art. 151, V, do Código Tributário Nacional (concessão de tutela provisória em ação judicial). No
entanto, a simples alegação de um direito não é suficiente para o seu reconhecimento.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
11
13. Conforme a legislação processual civil, o ônus da prova incumbe a quem alega.
No caso em tela, caberia ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, que a tutela provisória
que invoca está, de fato, vigente e produzindo seus efeitos. A presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo (lançamento fiscal) só pode ser afastada por prova robusta em
contrário.
14. Quanto à apontada decisão do STF, não há referência ao ISS, restringindo-se
apenas ao ICMS. Ademais, há que se dizer que as decisões judiciais e administrativas, regra geral,
são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100
do CTN, razão pela qual não vinculam futuras decisões deste Colegiado, consoante dispõe o art.
26-A do Decreto n° 70.235/1972.
15. Ainda, a recorrente pleiteia a anulação do procedimento fiscal sob o argumento
de vício de competência, uma vez que o Auditor-Fiscal autuante estaria lotado em circunscrição
distinta de seu domicílio tributário.
16. A preliminar, contudo, não merece prosperar. A competência para o exercício
das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é de natureza funcional e
material, estendendo-se por todo o território nacional. A autoridade do agente fiscal para
constituir o crédito tributário em nome da União não se restringe à área geográfica de sua unidade
de lotação.
17. A matéria já está pacificada na esfera administrativa, consoante Súmula
vinculante no 27 do CARF:
“ É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
18. À vista dos motivos expostos, afasto as preliminares de nulidade.
Mérito – dos lançamentos de PIS e COFINS e multa agravada

19. A Recorrente alega que atua na prestação de serviços de coleta de lixo, e que a
fiscalização, ao apurar os débitos, incluiu indevidamente os valores de ISS (Imposto Sobre
Serviços) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na base de cálculo das
contribuições.
20. A defesa invoca diretamente a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no
Recurso Extraordinário no 574.706, que definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e
da COFINS. O argumento é que o valor do imposto não constitui faturamento ou receita da
empresa, mas sim um ônus fiscal e uma receita pública do Estado.
21. A recorrente solicita que o julgamento seja convertido em diligência para que a
autoridade fiscal recalcule a base de cálculo do PIS e da COFINS, expurgando os valores de ISS, e
que as cobranças fiquem suspensas até o trânsito em julgado da referida ação judicial.
22. A autoridade fiscal descreve os passos adotados para o lançamento. Veja-se:
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
12
Preliminarmente, convém ressalvar que os valores ora lançados advieram de
diligências junto a alguns Municípios para os quais a ora autuada prestou serviços,
bem como, pesquisas nas páginas de transparência de contas públicas relativas a
estes municípios e consultas às DIRF’s enviadas por alguns destes municípios.
(...)
17. No levantamento efetuado, verificou-se que o valor total das receitas
auferidas foi de R$ 41.006.476,41 e o montante do imposto retido sobre essas
receitas alcançou o valor de R$ 227.151,65.
18. Deve-se salientar que para fins de cálculo dos tributos incidentes sobre o
lucro, foi informado o valor de R$ 17.761.172,11, que foi o valor das despesas
levadas para o encerramento do exercício e que depois foram transpostas para a
ficha L300 da ECF, conforme imagens colacionadas abaixo, extraídas das
escriturações efetuadas pela fiscalizada.
19. Uma vez que a empresa não pagou e/ou declarou qualquer valor devido de
tributos e que os tributos a serem lançados possuem períodos de apuração
distintos, isto é, mensais (PIS e COFINS) e anuais (IRPJ e CSLL), a fiscalização, para
a correta apuração dos tributos, foi obrigada a informar todas as receitas
auferidas mensalmente ao longo do ano.
20. Contudo, como a empresa é optante pelo lucro real anual e para que
houvesse o cálculo matemático correto pelo sistema das bases de cálculo dos
tributos (IRPJ e CSLL), esse valor total de despesas foi informado na linha
referente “Prejuízo das Atividades Em Geral Declarado”, cujo efeito matemático
gerou a correta apuração da base de cálculo dos tributos anuais que ficou em R$
23.245.304,30 (R$ 41.006.476,41 – R$ 17.761.172,11).
23. A Recorrente não contesta a forma de apuração dos lançamentos efetuados,
apenas questiona o ISS incluso nas bases de cálculos. Como dito, no que tange ao pleito
relacionado à exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições em comento, de pronto pode
ser afastado visto que a Autuada não carreou aos autos os valores do ISS apurado ou pago no
período objeto de lançamento de ofício.
24. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 574.706
(Tema 69 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que o valor do ICMS não integra a
base de cálculo do PIS e da COFINS. A premissa fundamental do julgado foi a de que os valores
arrecadados a título de ICMS não se incorporam ao patrimônio do contribuinte e, portanto, não
podem ser considerados como faturamento ou receita. Trata-se de mero ingresso de caixa
destinado ao repasse ao ente tributante estadual.
25. O mesmo raciocínio (eadem ratio decidendi) aplica-se integralmente ao Imposto
Sobre Serviços (ISS). O ISS, assim como o ICMS, é um tributo indireto cujo ônus financeiro é
transferido ao consumidor final, sendo o prestador de serviços um mero agente arrecadador para
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
13
o Município. O valor destacado a título de ISS na nota fiscal não representa uma riqueza própria da
empresa, mas sim um débito para com a Fazenda Pública Municipal.
26. Corroborando essa linha de pensamento e pondo fim a qualquer controvérsia
sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão específica do ISS no RE 592.616
(Tema 118 da Repercussão Geral), fixando a seguinte tese, com efeito vinculante para todo o
Poder Judiciário e para a Administração Pública:
"O valor correspondente ao ISS não integra a base de cálculo das contribuições para
o PIS e a COFINS."
27. "A questão foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o
Recurso Extraordinário 574.706/PR, sob o rito da repercussão geral, dando origem ao Tema 69",
aduzindo que:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).
28. A única questão em aberto é a partir de qual marco temporal essa exclusão
poderá ser aplicada para fins de recuperação de valores pagos indevidamente (repetição de
indébito).
29. O foco da autuação foi a constatação de receitas omitidas, ou seja, valores
apurados pela fiscalização com base em informações de terceiros. Entendo, que por se tratar de
omissão de receitas, não houve a incidência, nem a tributação ou o recolhimento das exações.
30. Desta forma, não há que se falar sobre a exclusão. Assim, irretocável o trabalho
do Fisco e a decisão de primeira instância.
31. O segundo questionamento da recorrente diz respeito ao percentual da multa
aplicada sobre os débitos apurados. A fiscalização aplicou uma multa agravada no patamar de
112,5%, o que a empresa considera inconstitucional.
32. Os argumentos para essa tese são a Violação ao Princípio do Não Confisco (Art.
150, IV, da CF/88). A recorrente sustenta que multas superiores a 100% do valor do tributo devido
possuem caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal. Cita jurisprudência
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
14
consolidada do STF no sentido de que o valor do tributo principal deve servir como um limitador
para a multa punitiva. Observa que decisões da Corte já teriam fixado o patamar de 100% como o
limite máximo para evitar a abusividade e o confisco. Descreve ainda o Tema 863 - Repercussão
Geral em que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria (RE 736.090 / Tema 863) para
debater especificamente o caráter confiscatório de multas qualificadas de 150%, o que, segundo a
recorrente, reforça a relevância e a plausibilidade de sua tese.
33. No que toca à aplicação da multa de ofício agravada por não prestar
esclarecimentos, prevista no art. 44, inciso I c/c § 2o, ambos da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 , utilizo para decidir, trechos do Acórdão
no 1201-007.136, sessão de 10.12.2024:
“ Ao interpretarmos a dogmática que a disciplina, observa-se a essencialidade da
conformação dos seguintes aspectos que compõem a sua regra-matriz de
incidência:
i. O material, que se refere ao não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação, de onde resulta hialina a relação direta com o dever de colaboração do sujeito
passivo com a administração tributária, estampado no art. 4o, IV, da Lei no 9.784, de 1996;
e
ii. O temporal. Neste requer análise conjunta dos aspectos quantitativo e pessoal: 1. O
aspecto quantitativo se refere a base de cálculo corporificada na multa de ofício de que
trata o inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96 – 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata -. Para que se configure, há necessidade de
existência de um procedimento fiscal - nos termos dos arts. 7o a 9o do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, disciplinado atualmente pela Portaria RFB no 6.478, de 29 de
dezembro de 2017 – que se finde em lançamento de ofício de um crédito tributário, por
auto de infração ou notificação de lançamento, com o valor do tributo não pago e a
respectiva multa de ofício. Dessarte, sob este prisma, o aspecto temporal se conforma ao
final do encerramento do procedimento fiscal que resulte em auto de infração com
aplicação de multa de ofício, quando se constata o não atendimento de intimação ao longo
da fase inquisitorial;
2. Já quanto ao aspecto pessoal da multa, somente pode ser o sujeito passivo fiscalizado
por procedimento fiscal que resultou na exigência do crédito tributário.
Desse modo, deduz-se que os elementos que compõem a regra nuclear da multa de ofício
agravada apenas se configuram ao final do procedimento fiscal e é essencial a
caracterização do descumprimento do dever de colaboração do Autuado com a
Administração Fazendária.
Nesse diapasão, para melhor entendimento, merece destaque a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 7, de 21/10/2019, que brilhantemente tratou do tema, cujos
excertos, relacionados a questão, reproduzimos:
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
15
10.1. A intimação a ensejar a multa a que se refere o inciso I não é aquela com objetivo de
apresentar um documento, por si só. Do mesmo modo, prestar esclarecimentos não
significa comprovar alguma informação já em poder do Fisco.
Prestar esclarecimentos significa justificar de forma convincente determinada situação de
fato ou de direito. A intimação para tanto deve delimitar de forma precisa a(s)
informação(ões) requerida(s). A intimação para prestar esclarecimentos gerais, de forma
ampla, não pode ensejar a presente multa.
10.2. Destaque-se: uma coisa é simplesmente intimar o sujeito passivo a apresentar algum
documento ou comprovar alguma informação já em poder do Fisco, condutas que não se
amoldam ao disposto no inciso I do § 2o. Outra coisa é que os esclarecimentos prestados
sejam factíveis e que sejam comprovados.
Nessa segunda hipótese a apresentação dos documentos não foi objeto da intimação, mas
é parte integrante dos esclarecimentos prestados. É uma situação específica em que a falta
de apresentação de documentos denota que os esclarecimentos não foram prestados de
forma satisfatória, incidindo, observadas as hipóteses do caso concreto, a multa de que
trata o inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
11. Considerando o dito anteriormente, há a necessária vinculação dos esclarecimentos
solicitados com a infração objeto do lançamento, em respeito ao aspecto material e
quantitativo da multa agravada. Logo, concorda-se com a consulente no sentido de que "o
fiscalizado pode atender à intimação relacionada à primeira infração e ser completamente
omisso em relação à segunda, justificando-se o agravamento exclusivamente em relação ao
crédito tributário correspondente à segunda infração".
12. Passa-se, assim, a analisar as demais situações que poderiam ensejar a incidência da
multa agravada pelo não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
12.1. Quando o comportamento do sujeito passivo durante o procedimento fiscal for
totalmente omissivo, não resta dúvida da incidência da multa agravada.
34. Na decisão recorrida, assim se manifesta o Colegiado a quo, no que tange ao
agravamento da multa de ofício:
“No que se refere à arguição de inconstitucionalidade, cabe dizer que este Colegiado não é
competente para apreciar tal matéria, consoante Súmula no 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
35. Já a autoridade fiscal, descreve detalhadamente como ocorreram as operações
realizadas. Abaixo, excertos do Termo de Verificação Fiscal (TVF):
3 – HISTÓRICO
5. A fiscalização teve seu início em 19/07/2021 com ciência do Termo de Início da Ação
Fiscal onde foi solicitado à fiscalizada que apresentasse a ECF e a EFD Contribuições
relativas ao ano-calendário 2018.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
16
6. O Termo de Intimação n° 01 reintimou pela apresentação das escriturações
supramencionadas e foi atendido parcialmente com a apresentação da ECF.
7. Através do Termo de Intimação n° 02, foram solicitados esclarecimentos acerca de
pagamentos a pessoas físicas registrados na contabilidade e, também, acerca de
lançamentos contábeis que diminuíam o saldo da conta de receitas tendo como
contrapartida uma conta de passivo denominada “CONTAS A RECEBER EXERCÍCIO
FUTURO”.
8. Os Termos de Intimação n° 03, 04, 05 e 06 foram reintimações para o cumprimento do
disposto originalmente no Termo de Intimação n° 02 que não fora atendido pela ora
autuada.
9. Outrossim, o Termo de Intimação n° 07 reintimou pelo cumprimento do disposto no
Termo de Intimação n° 02 e posteriores, bem como reintimou pelo cumprimento da parte
também não atendida dos Termo de Início de Fiscalização e Termo de Intimação n° 01, ou
seja, a apresentação da EFD-Contribuições.
10. Decorridos mais de nove meses do início da fiscalização sem que tivesse sido
apresentada a EFD-Contribuições e oito meses da solicitação de esclarecimentos e
apresentação de documentos relativos a valores escriturados na contabilidade, foram
emitidos mais três intimações (Termos de Intimação no 08, 09 e 10) que reintimavam pelo
cumprimento dos termos anteriores e solicitavam esclarecimento acerca de pagamentos
efetuados a prestadores de serviços pessoas jurídicas também escriturados na
contabilidade, sem que houvesse qualquer resposta da fiscalizada.
6 – DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
49. A multa de ofício, no ordenamento jurídico, está prevista na Lei no 9.430, de 1996, art
44, a seguir transcrito: (...)
50. No que se refere a conduta do fiscalizado durante o procedimento, deve-se repisar que
as omissões em apresentar as respostas foi contumaz em todas as intimações, exigindo
inúmeras reintimações.
51. Outrossim, mesmo com as diversas intimações, alguns itens delas não foram atendidos,
como pôde ser visto no tópico relativo ao histórico da fiscalização.
52. Tais condutas espelham a hipótese estabelecida no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de
1996, ensejando o agravamento da multa de ofício em metade do seu valor cujo percentual
de 75% é majorado para 112,5% sobre todos os valores apurados.

36. O Termo de Verificação Fiscal, em seu item 6 ("DA MULTA DE OFÍCIO
AGRAVADA") e no tópico "HISTÓRICO", descreve detalhadamente a cronologia dos fatos. A
fiscalização teve início em 19/07/2021, e ao longo de mais de nove meses, foram expedidos dez
Termos de Intimações Fiscais. O TVF relata que a recorrente deixou de apresentar a EFD-
Contribuições e não prestou esclarecimentos solicitados sobre lançamentos contábeis, mesmo
após ser reiteradamente intimada para tanto (Termos de Intimação no 02, 03, 04, 05, 06 e 07).
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
17
37. A conduta da recorrente, ao se omitir de forma persistente em colaborar com a
autoridade fiscal, caracteriza claro embaraço ao exercício da atividade de fiscalização. A
apresentação de informações e documentos quando solicitados não é uma faculdade, mas um
dever instrumental do contribuinte. A inércia da autuada forçou a fiscalização a buscar
informações por meios indiretos (diligências em municípios, consulta a portais de transparência e
DIRF de terceiros), quando a apuração poderia ter sido feita de forma mais célere e precisa com
base nos documentos da própria contribuinte.
38. A aplicação da multa agravada, nesse contexto, não é uma opção da autoridade
fiscal, mas um ato vinculado imposto pelo princípio da legalidade. Uma vez configurada a hipótese
legal – o não atendimento às intimações –, a consequência jurídica prevista na norma deve ser
aplicada. Veja-se:

Lei n. 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007);
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007).
39. A recorrente, em sua peça recursal, não logrou êxito em descaracterizar a
conduta que lhe foi imputada. Não apresentou justificativas plausíveis para a falta de atendimento
nem comprovou ter fornecido as informações solicitadas tempestivamente.
40. Dessa forma, entendo que a majoração da multa de ofício está devidamente
motivada e amparada pela legislação.
Conclusão

41. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, afasto as preliminares
suscitadas e no mérito NEGO PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.950 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720635/2022-99
18
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 2055
DF CARF MF
Original